Tribunal: TJPA
Processo: 0008316-45.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008316-45.2016.8.14.0076

APELANTE: LUIZ ANTONIO FELIX, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LUIZ ANTONIO FELIX

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008316-45.2016.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE/APELADO: LUIZ ANTONIO FELIX

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO - OAB/BA 6.945

APELADO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURAS EXORBITANTES NOS VALORES DE R$ 34.880,75 E R$ 4.471,53. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. RELIGAMENTO APÓS 05 MESES DA INTIMAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. MULTA POR DESCUMPRIMENTO REDUZIDA DE R$ 150.000,00 PARA R$ 5.000,00. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00 ANTE A RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DA RÉ. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CIVEÍS interpostas por LUIZ ANTONIO FELIX e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 5162809, proferida pelo Juízo da Vara única de Acará, que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para: Ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida para que fosse reestabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora; Declarar a inexistência dos débitos de R$ 34.880,75 e R$ 4.471,53, devendo ser procedido o recalculo das respectivas faturas para o ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior nos meses de fevereiro de 2014 a novembro de 2016, com base na média mensal de 2.600 KW, a ser apurado em liquidação de sentença e; Condenar a concessionária de energia elétrica em danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00

Consta da petição inicial (id.

5162804 - Pág. 2) que a parte autora possui um consumo médio de 2.600 Kw e foi surpreendida com a fatura de abril de 2016, com consumo de 44.731 Kw, que representa 30 (trinta) vezes a média de consumo, no valor de R$ 34.880,75 e; no mês de novembro, com consumo de 4.182 KW, no valor de R$ 4.471,53.

Alega que embora tenha, por diversas vezes, procurado o posto comercial da requerida, reclamando das referidas faturas e solicitado uma revisão, ainda assim teve suspenso o fornecimento de energia da sua residência, sob a alegação de inadimplemento das faturas questionadas.

Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado à reclamada, providenciar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, enquanto que, no mérito, buscava a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Em decisão proferida no id. 5162804 Páginas 17-22, datada de 16 de dezembro de 2016, foi deferida a tutela de urgência, no afã de obrigar a concessionária requerida para providenciar o reestabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00

A Demandada foi intimada da decisão liminar, em 19 de dezembro, conforme certidão de id. 5162804 - Pág. 36

A parte autora peticiona nos ids. 5162805 - Pág. 2 (11/01/2017); id. 5162805 - Pág. 5 (13/02/2017) e; id. 5162805 - Pág. 22 (08/05/2017), informando o descumprimento da decisão judicial, com pedido de providência e majoração da multa imposta.

Em decisão proferida no id. 5162805 - Pág. 8, foi majorada a multa diária para R$ 5.000,00, limitada a 30 (trinta dias), em caso de descumprimento da ordem judicial.

A empresa demandada foi intimada da majoração da multa, na data de 30/03/2017, conforme se verifica do id. 5162805 - Pág. 13.

Em razão da recalcitrância injustificada para o cumprimento da ordem judicial, foi determinado na data de 24/05/2017, o Bloqueio via BACENJUD na conta bancária da demandada, no valor de R$ 150.000,00, referente a multa aplicada por descumprimento (id. 5162805 - Pág. 25).

Ante a ausência de contestação, foi decretada a revelia da demandada, na data de 14 de setembro de 2017 (id. 5162806 - Pág. 2).

Em 14 de outubro de 2017, a parte autora informa que a religação de energia em seu imóvel, finalmente se deu na data de 29/05/2017, após 05 meses de sua intimação (id. 5162806 - Pág. 4).

Em Sentença proferida no id. 5162809, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para:

1) Declarar a inexistência dos débitos de R$ 34.880,75 e R$ 4.471,53, devendo as referidas faturas serem refeitas com base na média de consumo de 2600 KW, a ser apurado em liquidação de sentença;

2) Condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3) ratificar a tutela de urgência concedida e reduzir a multa para o montante de R$ 5.000,00

Irresignadas, ambas as partes recorreram da sentença.

A parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 5162810, onde em apertada síntese alega que não é razoável a minoração da multa por descumprimento de R$ 150.000,00 para R$ 5.000,00, bem como, desproporcional o quantum de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral, tendo em vista que não se pode admitir um desrespeito e uma afronta a ordem judicial, uma vez que é pessoa idosa e ficou privado da energia elétrica por 05 meses, sem o mínimo necessário para a sua sobrevivência digna. Ao final pugna pela majoração do dano moral e da multa por descumprimento.

A concessionária de energia elétrica, interpôs recurso de apelação no id. 5162811, onde em apertada síntese
, sustém não ser cabível o ressarcimento em dobro, eis que as faturas questionadas não foram pagas, bem como que houve alteração na energia elétrica consumida, sendo devida a cobrança, bem como que o quantum fixado a título de Dano moral é exorbitante e desarrazoado. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

A parte Autora apresentou contrarrazões no id. 5162813 Páginas 5-7, onde pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Consta ainda nos autos a petição de Id. 8031767, onde a parte autora informa que a demandada, na data de 30/12/2022, novamente suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua residência, em razão de ainda constar no sistema da EQUATORIAL, pendência de pagamento das duas faturas reclamadas nesta demanda. (FATURAS 04/2016 NO VALOR R$ 34.880,75 E 09/2016 NO VALOR DE R$ 4.471,53)

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva das faturas de abri e setembro de 2016, além da demora excessiva, de 05 (cinco) meses, para religação do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, eis que as faturas de fevereiro de 2014 até novembro de 2016 possuem uma média de 2.600 KW, enquanto que a fatura de abril de 2016 aponta 44.731 KW e a de setembro de 2016 aponta 4.182 KW.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas de abril e setembro de 2016, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, deixou de ofertar defesa, bem como, nas razões do recurso, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para a cobrança das exorbitantes faturas, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, com a autorização de cobrança apenas com base na média de consumo (e devolução do valor excedente pago, em dobro), já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Deste modo, apurada a existência da falha na prestação de serviço por parte da ré, configura-se a responsabilidade de reparar os prejuízos suportados pelo autor.

No que se refere ao pedido de repetição do indébito, vale frisar que a parte possui o direito à restituição dos valores referente à faturas que efetivamente realizou o pagamento.

Destaco que a própria sentença guerreada é clara em afirmar que: “(...) seja procedido o recalculo dos valores das respectivas faturas para o ressarcimento em dobro
dos valores pagos a maior
(...)”.

De modo que ao contrário do que alega a empresa Demandada, inexiste a determinação de restituição em dobro para faturas que não foram pagas, mas tão somente para os valore que porventura tenham sido pagos a maior, pelo autor.

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

Outrossim, o imóvel da parte autora ficou, por vários meses, sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está abaixo dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário majorá-lo para R$ 10.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Por fim no que tange a redução da multa, consoante entendimento da Corte Superior (STJ), é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que tornou-se muito excessiva, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, as astreintes, também denominada multa diária, representam uma sanção acessória, de caráter coercitivo e não reparatório, que é fixada pelo órgão jurisdicional para que o réu ou executado pague por dia de atraso no atendimento da condenação principal.

Ocorre que, em casos como o presente, em que mesmo com a incidência de multa diária, o executado não cumpre por algum motivo a obrigação específica, há que se considerar também alguns princípios gerais de direito, em detrimento da interpretação literal da lei adjetiva.

Neste contexto, observando as peculiaridades do caso concreto, muito embora entenda que a multa alcançou valor desproporcional de R$ 150.000,00, verifico que o Juízo de origem a reduziu para um valor ínfimo de R$ 5.000,00, tendo em vista o potencial econômico e a recalcitrância injustificada da empresa demandada.

Assim, entendo que a multa deve ser reduzida de R$ 150.000,00 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da infundada resistência da demandada em cumprir a ordem judicial, que perdurou por cinco meses, além de inexistir qualquer dificuldade a justificar o não cumprimento da ordem judicial e, sequer ter sido apresentado algum motivo para o descumprimento, senão, de que a concessionária de energia elétrica confiava no afastamento da multa ou na sua redução.

Deste modo, assiste razão a parte autora quanto a necessidade de majoração do dano moral e da astreinte fixadas na sentença.

Por outro lado, restam totalmente descabidas as alegações da empresa demandada.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NO AFÃ DE MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 E REDUZIR AS ASTREINTES DE R$ 150.000,00 PARA R$ 20.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do
art.

1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA),

de

de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/02/2024